Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve basear-se na peculiaridade de que essa verba tem a destinação de assegurar a mantença básica do alimentando até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária, nos termos do artigo 1.702 do Código Civil e do artigo 273 do Código de Processo Civil.
2. Diante de pleito de redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, a apreciação do agravo de instrumento deve ser realizada a partir da prova pré-constituída da obrigação alimentar ou do vínculo familiar, analisando-se o binômio necessidade e possibilidade por meio de cognição superficial, em juízo a ser corroborado após a dilação probatória na ação principal.
3. Comprovando o alimentante que o quantum fixado supera o valor das despesas da alimentante, revela-se adequado e razoável a redução do quantum arbitrado até análise mais aprofundada do caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.